Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO DO BANCO. NOTÍCIA-CRIME POR PRÁTICA CRIMINOSA. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. VALORAÇÃO.
I – O pedido de indenização por danos morais está fundamentado no ajuizamento de ação penal movida contra o autor após notícia-crime realizada pelo Banco-réu, do qual era funcionário. Nesse contexto, o litígio não versa sobre a relação trabalhista estabelecida entre as partes ou os seus consectários, razão pela qual compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar a demanda.
II – A distinção entre as causas de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que não se tratam de demandas idênticas.
III – O art. 206, § 3o, inc. V, do CC fixa prazo trienal da pretensão de reparação civil. Por sua vez, o art. 200 do CC estabelece que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.” Na demanda, não transcorreram 3 anos entre o trânsito em julgado da r. sentença penal absolutória e o ajuizamento da ação, pois de junho a outubro/2020 os prazos prescricionais estavam interrompidos por força da Lei 14.010/20. Prejudicial rejeitada.
IV – Configurado o abuso do direito do Banco-réu ao produzir, de maneira desarrazoada, notícia-crime que resultou no ajuizamento de ação penal contra o apelado-autor, na qual foi absolvido, causando-lhe indiscutíveis desgastes emocionais e violação da sua honra e imagem perante os colegas de trabalho, a comunidade e familiares, que superaram os aborrecimentos e transtornos cotidianos. Em consequência, o autor da notícia-crime indevida deve reparar os danos morais dela decorrentes.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação do réu conhecida e desprovida.